Tribunal: TJMT
Processo: 1016677-73.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016677-73.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO CARLOS FRANCISCO GONCALVES DE BESSA - CPF: 078.239.111-75 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1016677-73.2021.8.11.0001

Origem:

8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

JOAO CARLOS FRANCISCO GONCALVES DE BESSA

Recorrido(s):

ENERGISA S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

21/03/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – REFORMA PARA EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA – AUTOR NÃO COMPARECEU NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – JUSTIFICATIVA TARDIA E SEM COMPROVAÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO PROVIDO PARA SER JULGADA EXTINTA A AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Designada audiência de conciliação, o autor não se fez presente, apresentando justificativa tardia e sem a efetiva comprovação, o que implica na cogente extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I da Lei 9.099/95.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO e VOTO

Egrégia Turma:

O artigo 9º, caput, da Lei nº. 9.099/1995, exige o comparecimento pessoal das partes, de modo que sua ausência caracteriza a desídia. A dicção do artigo 51, inciso I, do mesmo diploma legal impõe a extinção do feito quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.

A parte autora, apesar de ciente, não compareceu na audiência de conciliação, apresentando justificativa tardia, esta após quatro dias da realização do ato processual correspondente, de onde afirmou a impossibilidade de acesso ao link destinado a sua participação.

Saliento, além de tardia, referida justificativa não restou devidamente demonstrada, na medida em que o único print de tela juntado aos autos não faz qualquer menção ao presente feito, não estando sequer datado, não sendo assim demonstrado que o mesmo foi assim registrado em decorrência da audiência em que a parte autora se fez por ausente.

Assim, diante da sentença de improcedência, deve a mesma ser anulada, para julgar extinta a presente ação.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, reconhecendo a contumácia da parte autora,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO e

JULGO EXTINTO
o feito, sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 51, I da Lei 9.099/95.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a parte recorrente em honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

Por outro lado, a contumácia dá ensejo ao pagamento das custas processuais, nos moldes do Enunciado 28 do FONAJE, assim redigido: “Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas”, de onde condeno o autor ao pagamento das custas processuais, porém, suspensas, diante da gratuidade de justiça, nos moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º CPC.

Em que pese a gratuidade, não poderá a parte autora repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2022